Tribunal: TJSP
Processo: 2088666-45.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL – Efeito ativo ao Agravo de Execução interposto pelo Parquet contra a r. decisão que deferiu o pedido de livramento condicional da sentenciada. Reincidência específica em tráfico de drogas. Condenação anterior pelo crime do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06. Entendimento firmado pela Turma Julgadora, em conformidade com os tribunais superiores, no sentido de

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL – Efeito ativo ao Agravo de Execução interposto pelo Parquet contra a r. decisão que deferiu o pedido de livramento condicional da sentenciada. Reincidência específica em tráfico de drogas. Condenação anterior pelo crime do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06. Entendimento firmado pela Turma Julgadora, em conformidade com os tribunais superiores, no sentido de afastar o caráter hediondo do delito. Afastamento da reincidência específica. NEGADO PROVIMENTO À MEDIDA CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cautelar Inominada Criminal no
2088666-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é requerente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é requerido JUIZO DE
DIREITO DO DEECRIM 1a RAJ - SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento à medida cautelar inominada criminal. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 40041
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Cautelar Inominada Criminal: 2088666-45.2020.8.26.0000
Requerente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Requerido: Juizo de Direito do Deecrim 1a RAJ - São Paulo
Interessado: Robyn Chaplin
Comarca: São Paulo
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL Efeito
ativo ao Agravo de Execução interposto pelo Parquet contra a
r. decisão que deferiu o pedido de livramento condicional da
sentenciada. Reincidência específica em tráfico de drogas.
Condenação anterior pelo crime do artigo 33, § 4o, da Lei
11.343/06. Entendimento firmado pela Turma Julgadora, em
conformidade com os tribunais superiores, no sentido de
afastar o caráter hediondo do delito. Afastamento da
reincidência específica. NEGADO PROVIMENTO À
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL.
Trata-se de medida cautelar inominada criminal ajuizada
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, com o
objetivo de obter efeito suspensivo ao Agravo de Execução interposto
contra r. decisão judicial que deferiu o pedido de livramento condicional
da sentenciada Robyn Chaplin (fls. 01/08).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 39/40).
O MM. Juízo de origem prestou informações (fls. 46/48).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
deferimento da medida cautelar (fls. 51/54).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
A sentenciada cumpre pena de oito anos, nove meses e dez
dias pelos crimes de tráfico de drogas e roubo majorado tentado.
Irresignado com a r. decisão que deferiu o livramento
condicional à sentenciada, o Ministério Público ajuizou a presente medida
cautelar inominada com o escopo de obter efeito suspensivo ao agravo em
execução interposto.
Postula a revogação do livramento condicional concedido,
aduzindo a ausência dos requisitos legais, uma vez que a sentenciada seria
reincidente específica no delito de tráfico de drogas.
Primeiramente, importante ressaltar o cabimento da presente
medida pleiteada pelo Parquet.
Não obstante a recente edição da Súmula 604 do C. STJ,
prescrevendo que o Mandado de Segurança não se presta a atribuir efeito
suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público, anoto
que a presente medida difere da hipótese sumular.
O art. 3o deste mesmo diploma legal prevê a aplicação
subsidiária do Código de Processo Civil, razão pela qual, forçoso concluir,
após uma interpretação sistemática, pela evidente possibilidade de
admissão de medidas cautelares inominadas em âmbito criminal, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
hipóteses excepcionais, a par do que ocorre com o Recurso Especial e
Extraordinário.
Não obstante, no caso dos autos, não vislumbro situação
excepcional que justifique o deferimento da medida, notadamente em
virtude de a decisão objurgada encontrar-se bem fundamentada.
Ademais, verifica-se que a condenação mencionada a fls.
17/18 foi reformada na apelação de no 0505932-63.2010.8.26.000 por esta
Relatora, aplicando-se o redutor previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei
11.343/06.
Nos autos de no 0019921-33.2016.8.26.0050, em que se
julgou a nova acusação de tráfico de drogas em desfavor da sentenciada,
reconheceu-se sua reincidência específica em decorrência da condenação
anterior acima mencionada.
Não obstante, entendo que a condenação anterior pela
prática do crime de tráfico privilegiado não gera reincidência específica em
crime hediondo, porquanto o Supremo Tribunal Federal retirou o caráter
hediondo dessa modalidade de delito. Tal entendimento, inclusive, foi
adotado pelo legislador ordinário por meio da recente Lei no 13.964/19, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
em vigor, que conferiu nova redação ao artigo 112 da LEP1.
Afastada a reincidência específica do presente caso, não se
verifica o óbice do artigo 83, inciso V, do Código Penal, de modo que não
vislumbro situação excepcional que justifique o deferimento da medida.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento à medida
cautelar inominada criminal.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
1 Art. 112, § 5o Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas
previsto no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019).